Tribunal: TCU
Processo: 034.493/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na construção de uma academia de saúde no Município de Sítio d'Abadia/GO.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em virtude da não construção de academia da saúde no Município de Sítio d'Abadia/GO, com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e parágrafo único, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Rondinélio Pereira dos Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Dourinha Antônio de Sousa; 9.3. condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada uma das datas indicadas até o pagamento: Data da Ocorrência Valor (R$) 02/03/2012 36.000,00 25/02/2013 108.000,00 9.4. aplicar-lhe multa no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.